Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-65.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXTRAPOLAMENTO AO PREVISTO NO TIPO PENAL. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. REDUÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DECOTE. DANO MATERIAL. COMPROVADO
1. Após a edição da Lei n.o 12.760/2012, para a configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é prescindível a realização de teste etílico ou exame de sangue, podendo ser constatado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em direito admitido.
2. A dinâmica dos fatos em conjunto com as provas produzidas nos autos, mormente o Termo de Constatação de Embriaguez e os depoimentos coesos e coerentes prestados pela vítima e pelos agentes de polícia, em sede extrajudicial e em juízo, evidenciam que o réu conduziu o veículo automotor após ingestão de bebida alcoólica, não agindo com a atenção e dever objetivo de cuidado indispensáveis à segurança do trânsito. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência probatória.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. A pena de suspensão da habilitação para dirigir está prevista no preceito secundário do art. 306 da Lei no 9.305/97, bastando para sua aplicação que a conduta do réu se amolde ao preceito primário do referido artigo, qual seja, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou praticar lesão corporal culposa. Referida penalidade deve, no entanto, ser arbitrada de modo proporcional à pena corporal imposta e na medida do necessário para a reprovação e prevenção do crime.
5. Para a configuração do dano extrapatrimonial é imprescindível a verificação de consequências fáticas que efetivamente repercutam na esfera de dignidade da vítima, malferindo, por exemplo, a integridade físico-psíquica, a imagem, a honra, a intimidade e o nome.
6. Não restando comprovada eventual ofensa a direito da personalidade da vítima, tratando-se o acidente automobilístico de mero dissabor da vida, não há falar em indenização a título de dano moral.
7. Demonstrado o dano material sofrido pela vítima e havendo pedido expresso de reparação na denúncia, é cabível a fixação de quantia mínima para fins de reparação dos prejuízos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.